Tribunal: TJSP
Processo: 2013825-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Habilitação trabalhista – Crédito constituído após o ajuizamento relativamente a férias e aviso prévio, bem como levantamento de FGTS – Decisão que determina a adequação dos créditos relativamente aos serviços prestados em período anterior ao ajuizamento da recuperação judicial – Não sujeição ao procedimento recuperatório – Crédito trabalhista

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Habilitação trabalhista – Crédito constituído após o ajuizamento relativamente a férias e aviso prévio, bem como levantamento de FGTS – Decisão que determina a adequação dos créditos relativamente aos serviços prestados em período anterior ao ajuizamento da recuperação judicial – Não sujeição ao procedimento recuperatório – Crédito trabalhista que somente poderia ser incluído pelo valor constante de certidão trabalhista relativamente às verbas indenizatórias devidas em período anterior ao pedido recuperatório – Inexistência de pretensão nesse sentido – Decisão reformada – Agravo provido.

Dispositivo: deram provimento ao agravo de instrumento, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013825-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é agravante TRIANGULO
ALIMENTOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado MÁRCIO RONY
FORMÁGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013825-79.2020.8.26.0000 -Voto no 39.006
2
VOTO No
: 39.006 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2013825-79.2020.8.26.0000
COMARCA : ITÁPOLIS
AGTE.
: TRIÂNGULO ALIMENTOS S/A (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: IOD ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: EUROWIL REPRESENTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO
E COMÉRCIO DE ÓLEOS LTDA. (EM RECUP.
JUDICIAL)
AGDO.
: MÁRCIO RONY FORMÁGIO
INTERDO.
: LAURIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(ADMIN. JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recuperação Judicial

Habilitação
trabalhista

Crédito
constituído
após
o
ajuizamento relativamente a férias e aviso prévio, bem como
levantamento de FGTS Decisão que determina a adequação
dos créditos relativamente aos serviços prestados em período
anterior ao ajuizamento da recuperação judicial
Não
sujeição ao procedimento recuperatório Crédito trabalhista
que somente poderia ser incluído pelo valor constante de
certidão trabalhista relativamente às verbas indenizatórias
devidas em período anterior ao pedido recuperatório

Inexistência de pretensão nesse sentido Decisão reformada
Agravo provido.
Dispositivo: deram provimento ao agravo de instrumento, com
observação.
O presente recurso volta-se contra a r. decisão em fl.
261-264, proferida pelo Dr. Vinicius Gonçalves Porto Nascimento, MM. Juiz de
Direito da E. 1a Vara da Comarca de Itápolis, no incidente de habilitação de
crédito promovido pelo agravado em face das recuperandas agravantes, apenso
aos autos de recuperação judicial, nos seguintes termos:
Vistos.
1. MARCIO RONY FORMAGIO apresentou incidente de
habilitação de crédito trabalhista na ação de recuperação
judicial contra TRIÂNGULO ALIMENTOS LTDA e outras.
Sustentou que é titular de crédito de natureza trabalhista, no
valor de R$ 34.913,94 (trinta e quatro mil, novecentos e treze
reais e noventa e quatro centavos) oriundo de sentença proferida
pelo Juízo da Vara do Trabalho de Itápolis/SP (fls. 01/02).
Juntou documentos (fls. 03/229).
O Administrador Judicial opinou pela improcedência do pedido
de habilitação, considerando-se que a consolidação do crédito
trabalhista ocorreu após a distribuição da recuperação judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013825-79.2020.8.26.0000 -Voto no 39.006
3
(fls. 239/242).
Devidamente intimado, o representante do MINISTÉRIO
PÚBLICO opinou pela parcial procedência do pedido (fls.
246/248).
É o suscito relatório. Fundamento e decido.
2. O pedido de habilitação deve ser provido .
3. Nos termos do § 1o, do artigo 7o, da Lei n.o 11.101/2005,
“Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo
único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15
(quinze) dias para apresentar
ao administrador
judicial suas
habilitações

ou
suas
divergências

quanto
aos
créditos
relacionados ”.
Por seu turno, prevê o artigo 9o do referido diploma legal que “A
habilitação
de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o,
§ 1o, desta Lei deverá conter: [...] II o valor do crédito , atualizado
até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação

judicial , sua origem e classificação ” (grifo meu).
Merece destaque o inciso II do supra citado dispositivo legal,
segundo o qual o termo final para a incidência da atualização
monetária é a distribuição do pedido de recuperação judicial ou a
decretação da falência. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp
1073431/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018;
REsp
1662793/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017;
REsp
1660198/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017.
4. Oportuno destacar que, nos termos do artigo 49 da Lei n.o
11.101/2005, “Estão sujeitos à recuperação
judicial todos os
créditos existentes na data do pedido , ainda que não vencidos ”
(grifo meu).
Extrai-se do referido dispositivo legal que o crédito oriundo de
obrigação constituída antes do pedido de recuperação judicial
deve ser habilitado no quadro geral de credores da empresa
recuperanda.
Ressalte-se que a lei não exige provimento judicial para que o
crédito seja considerado existente . Em outras palavras, basta
que o fato que originou o crédito (por exemplo, a prestação do
serviço, no caso do crédito trabalhista) seja anterior ao pedido de
recuperação judicial, ainda que a sentença tenha sido proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013825-79.2020.8.26.0000 -Voto no 39.006
4
após o pedido de recuperação.
Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de
Justiça: REsp 1721993/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019;
AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 01/06/2018;
REsp 1641191/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe
23/06/2017; AgInt no REsp 1260569/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017,
DJe 25/04/2017.
Por seu turno, o Tribunal de Justiça de São Paulo vem decidindo
que os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, em
razão de sua natureza acessória, seguem a sorte do principal.
Em outras palavras, se o crédito principal submeter-se estiver
sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial, o mesmo
ocorrerá com os honorários advocatícios de sucumbência, que
também deverão ser habilitados no quadro geral de credores na
mesma classe dos créditos trabalhistas, por força do artigo 49 da
Lei n.o 11.101/2005.
Nesse sentido, são os seguintes julgados do Tribunal Bandeirante: Agravo de Instrumento
2215336-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
01/11/2019; Agravo de Instrumento 2096846-84.2019.8.26.0000;
Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019; Agravo
de Instrumento 2149144-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/10/2019;
Data
de
Registro:
04/10/2019;
Agravo
de
Instrumento 2173053-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bragança Paulista - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
06/11/2019; Data de Registro: 06/11/2019.
Feitos tais esclarecimentos, passo à análise do caso concreto.
5. No caso dos autos, embora a sentença que reconheceu o
crédito do habilitante seja posterior ao ajuizamento da
recuperação judicial (19/04/2016), conforme acima destacado, o
fato que originou o crédito (prestação de serviços) é anterior à
recuperação judicial, incidindo, pois, o disposto no artigo 49 da
Lei n.o 11.101/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013825-79.2020.8.26.0000 -Voto no 39.006
5
Com efeito, os créditos dos serviços prestados 'a empresa
recuperanda até 19/04/2016 submetem-se aos efeitos do plano de
recuperação judicial. Aqueles posteriores à referida data não
poderão ser habilitados no quadro geral de credores.
Os honorários advocatícios sucumbenciais também submetem-se
aos efeitos do plano de recuperação, devendo ser habilitados no
quadro geral de credores na mesma classe dos créditos
trabalhistas, pois seguem a sorte do crédito principal.
Ressalte-se que o habilitante instruiu os autos com certidão
expedida pela Justiça do Trabalho (fls. 220/222), que é suficiente
para instruir o pedido de habilitação, porquanto atesta a
existência de crédito líquido e certo reconhecido por sentença
judicial.
Contudo, deverá o autor adequar seus cálculos, porquanto
somente o crédito oriundo dos serviços prestados até 19/04/2016
submete-se aos efeitos da recuperação judicial e, portanto,
poderá ser habilitado no quadro geral de credores.
De igual modo, deverá o requerente adequar o valor dos
honorários de sucumbência que pretende habilitar, os quais
terão como parâmetro o crédito decorrente dos serviços
prestados até a data do ajuizamento da recuperação judicial.
6. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido de habilitação para determinar a inclusão do crédito do
habilitante MARCIO RONY FORMAGIO, relativamente aos
serviços prestados à recuperanda até a data do ajuizamento da
recuperação judicial (19/04/2016) na relação de credores a que
alude o § 2o, do artigo 7o, da Lei n.o 11.101/2005, na Classe I
Trabalhista.
Para tanto, deverá o habilitante, no prazo de 15 (quinze) dias,
readequar seus cálculos aos parâmetros delineados no item
anterior.
Após, dê-se vista à recuperanda, ao ADMINISTRADOR
JUDICIAL e ao MINISTÉRIO PÚBLICO.
Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente processual.
Transitada em julgado, arquive-se o presente incidente.
Intime-se.
Asseveram as recuperandas agravantes que os créditos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013825-79.2020.8.26.0000 -Voto no 39.006
6
podem ser habilitados na recuperação judicial são aqueles existentes na data
do pedido, ainda que não vencidos, sendo que, neste caso, o crédito que se
pretende incluir no quadro de credores, não existia no momento da distribuição
do pedido de recuperação judicial, ocorrida em 19 de abril de 2016. Dizem que
o crédito teve que ser constituído por uma ação de conhecimento a qual sequer
existia, visto que foi autuada somente em 22 de maio de 2017, ou seja,
posteriormente a distribuição do pedido recuperacional.
Aduzem que não há que se dizer que o crédito era existente
no momento do pedido concursal pois não seria possível ingressar com medidas
executivas para a cobrança do mesmo e sequer existia qualquer processo de
conhecimento discutindo-o, pois somente veio a ser constituído por uma
sentença proferida em processo judicial muito tempo depois da distribuição do
pedido de recuperação judicial. Pugna pelo provimento do recurso para
reformar a decisão combatida, julgando improcedente o pedido de habilitação
de crédito formulado pelo agravado.
Protestou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso
para obstar os efeitos da decisão combatida (fl. 2 e 5).
O Relator entendeu ausentes os pressupostos autorizadores
da medida, especialmente o perigo de lesão grave ou de difícil reparação,
indeferindo eficácia pleiteada até final julgamento do recurso.
Parecer da Administradora Judicial em fl. 291-294, pelo
não provimento e, no mesmo sentido, a manifestação Ministerial assinada pela
Exma Dra. Maria Cristina Pera João Moreira Viegas.
É o relatório.
O inconformismo recursal dirige-se à r. decisão que
indeferiu parcialmente a habilitação retardatária do crédito trabalhista na
recuperação judicial da agravante.
O credor trabalhista postulou pela habilitação do crédito
(incidente n. 0000933-63.2019.0274) no importe de R$ 34.913,94.
Da certidão emitida na Justiça Especializada constam os
valores devidos a título de principal, juros, verba honorária e contribuição
previdenciária da reclamada (fl. 209). Esse montante decorre de verbas de
natureza indenizatória, majoritariamente relativas ao período posterior ao
pedido recuperatório: aviso prévio, salários atrasados de março de 2017 a maio
de 2017, 13o salário proporcional, férias vencidas, fundo de garantia e multas.
A verba indenizatória vencida anteriormente ao pedido
recuperatório, no contexto do pedido trabalhista, somente poderia se referir às
férias indenizadas relativamente a período anterior ao ano de 2016. Todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013825-79.2020.8.26.0000 -Voto no 39.006
7
demais decorrem do ato rescisório (v. fl. 30-33, no agravo).
Analisando, porém, as contas apresentadas na liquidação
trabalhista, verifica-se que essas férias vencidas não são objeto dos cálculos, os
quais se reportam exclusivamente aos salários vencidos em 2017 e 2018 (fl.
202, na origem), aos descontos previdenciários (fl. 203, na origem), multas
rescisórias, valor da cesta básica e indenização por dano moral (fl. 204, na
origem)
É certo que o art. 49 da Lei 11.101/2005 sujeita apenas os
créditos existentes na data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial
aos efeitos desta. Trata-se de imperativo legal que veda a participação no
concurso de credores aos titulares de créditos nascidos após seu requerimento.
Inconteste que a relação de emprego havida entre o
trabalhador e a recuperanda iniciou-se anteriormente ao ajuizamento do
pedido de recuperação judicial, conforme indicado na r. Carteira de Trabalho
da reclamante: admissão 23 de janeiro de 2013 e dispensa 2 de maio de 2017
(fl. 99 do incidente), ao passo que a recuperação judicial distribuída em 19 de
abril de 2016. Contudo, as verbas que se pretende habilitar são apenas as
rescisórias, não se referindo ao período anterior ao ajuizamento da
recuperação.
Com a observação de que o dispositivo na origem é, na
verdade, negativa de provimento, o recurso da recuperanda é provido para
explicitar esse entendimento, com fundamentos diversos aos apresentados nas
razões recursais.
Pelos fundamentos exposto, dá-se provimento ao recurso,
com observação.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR